Tribunal: TJDFT
Processo: 0734737-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. REQUERIMENTO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. ART. 480 DO CPC. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DILATÓRIO. ART. 477, §1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 480 do CPC, “o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.”
2. Não há que se falar em preclusão para o requerimento de nova perícia, uma vez que o prazo previsto no art. 477, § 1o, do CPC é dilatório e não peremptório, podendo ser alargado em razão da complexidade da causa, como na hipótese dos autos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.